Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-07.2025.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-07.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 415.576.621-34 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

EMENT
A
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CONSIDERADO INDISPENSÁVEL. INTERESSE DE AGIR. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposto descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial para juntada de documento reputado essencial à demonstração da pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa configura deficiência na condição da ação, em especial quanto ao interesse de agir, justificando a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, I, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir deve ser aferido com base na teoria da asserção, bastando, para tanto, a narração de fatos que demonstrem possível lesão a direito subjetivo, sem que seja exigível, como condição da ação, a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial.

4. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de demanda judicial afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, razão pela qual a sentença deve ser cassada para permitir o regular processamento do feito.

5. A petição inicial preenchia os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC/2015, sendo incabível a extinção do processo sob fundamento de ausência de documento indispensável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial quando demonstrados indícios de lesão a direito subjetivo. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse de agir, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 319, 320, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelações Cíveis
nºs
1010444-40.2024.8.11.0006, 1008559-88.2024.8.11.0006 e 1001177-34.2023.8.11.0053.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo juízo d
a 1ª Vara Cível de Barra do
G
arças
, que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito nº 1000906-07.2025.8.11.0004,
indeferiu a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos apelados, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

16. Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

17. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

18. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, uma vez que foi formulado somente após o transcurso do prazo originalmente estabelecido, nos termos do artigo 139, inciso VI, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

19. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual a referida verba deverá ficar sob a condição SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015.”

Em suas razões recursais (ID.
288227353)
, o apelante

sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;

D
o interesse de agir e da indevida extinção do processo;

D
a ilegalidade da cobrança de reserva de margem consignável sem a anuência da apelante;

D
a indenização por danos morais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
288227355)
, rebatendo as alegações da apelante, defende-se o desprovimento do recurso, alegando-se, em preliminar, a ocorrência da prescrição e decadência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

VOTO-PRELIMINAR

1. Das preliminares de contrarrazões aventadas pela parte apelada.

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito,
não é possível a análise em sede recursal, matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
,

mesmo tratando-se de questão de ordem pública.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

(TJ-MT - AI: 10252540920228110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) - Grifo nosso

Por tais razões, não conheço as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se
de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo juízo d
a 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito nº 1000906-07.2025.8.11.0004,
indeferiu a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos apelados, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

16. Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

17. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

18. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, uma vez que foi formulado somente após o transcurso do prazo originalmente estabelecido, nos termos do artigo 139, inciso VI, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

19. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual a referida verba deverá ficar sob a condição SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

2. Da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, à ausência de interesse de agir e à indevida extinção do processo.

A apelante alega que a sentença afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, uma vez que não ser revela necessário o exaurimento da via administrativa para fins de submissão da controvérsia ao Poder Judiciário.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, deixando de emendar a inicial com documento indispensável a comprovar a resistência à pretensão.

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir da apelante resta caracterizado pelo alegado desconto indevido de valores relativos à parcela que supostamente não contratou, configurando potencial lesão a direito em relação de consumo.

Nessas hipóteses, em que se discute a responsabilidade objetiva do fornecedor, o desconto supostamente indevido, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prévio esgotamento da via administrativa.

Nesse contexto, o requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, embora o Código de Processo Civil incentive a solução consensual dos litígios, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes. Assim, o estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Para mais, constata-se que a petição inicial da apelante preencheu os requisitos descritos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, inexistindo razão para sua emenda.

Desse modo, tem-se que restou evidenciado o interesse de agir da apelante em obter a tutela judicial para ver declarada a inexistência de débito ou contratação com a segunda apelada, inviabilizando os descontos pela instituição bancária, ainda, ser ressarcida pelos danos sofridos.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou:

“(...) O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito, são consideradas para análise das condições da ação. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu. (...) O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º,
XXXV,da
Constituição Federal. A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. (...)”. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Nos termos do art. 5º,
XXXV,da
CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...) A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (...)”. (TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, uma vez que a prévia existência de requerimento administrativo não pode ser considerada documento indispensável para as condições da ação, imperioso o acolhimento do recurso de apelação para cassar a sentença recorrida.

Dessa forma, o exame do mérito da ação restou prejudicado, diante da ausência de manifestação sobre a matéria pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância primeva para o seu regular prosseguimento.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025